Tribunal: CARF
Processo: 16327.902867/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902867/2009-03
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.677 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/01/2006
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma que, enfrentando questão fática equivalente, aplique de forma
diversa a mesma legislação. No caso, as decisões apresentadas a título de
paradigma não tratam da mesma questão fática e normativa enfrentada no
acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso, vencido o Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, que votou pelo
conhecimento, e manifestou a intenção de apresentar declaração de voto. O Conselheiro
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco atuou em substituição à Conselheira Tatiana Midori
Migiyama, que declarou impedimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Jorge
Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa
Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco (suplente convocado) e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902867/2009-03
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.677 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.902867/2009-03

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-008.027, de 29/01/2020 (fls. 131 a 136)1,
proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara, da Terceira Seção de julgamento do CARF, que
negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Da breve síntese do processo
O processo trata de Declaração de Compensação apresentada em meio
eletrônico (PER/DCOMP) na data de 31/01/2006, pela qual o contribuinte pretende quitar
débitos declarados com supostos créditos de COFINS, decorrentes de recolhimento indevido
realizado por meio de DARF pago em 06/01/2006. Analisando o pedido, a DEINF/SP emitiu o
Despacho Decisório (eletrônico) de 25/03/2009 (fls. 12/13), no qual pronunciou-se pela não
homologação da compensação declarada, por inexistência de crédito.
Cientificada do referido Despacho, a Contribuinte interpôs a Manifestação de
Inconformidade de fls. 02 a 07, juntando documentos de fls. 08 a 26 (cópias do Contrato Social,
procuração e documentos dos procuradores, da DCTF Mensal Retificadora (dez/2005), do
PER/DCOMP, de comprovante de arrecadação, da DCTF Mensal Retificadora (jan/2006), de
demonstrativo do PER/DCOMP - Despacho Decisório - Detalhamento da Compensação. Na
manifestação, defende-se que: (a) há nulidade, uma vez que a não homologação eletrônica
impede o contribuinte de exercer o direito de ampla defesa; (b) caberia à RFB demonstrar o fato
constitutivo de seu direito (tributo cobrado); e (c) deveriam ser alteradas de ofício as
informações das DCTF de dez/2005, 2a quinzena, COFINS, e DCTF de jan/2006, 1a quinzena,
COFINS, de acordo com os dados que informa.
A DRJ-São Paulo I apreciou a manifestação e, em decisão consubstanciada no
Acórdão no 16-45.212, de 27/03//2013 (fls. 28 a 34), considerou improcedente o recurso, não
reconhecendo o direito pleiteado. Nessa decisão a Turma assentou que: (a) não procedem as
arguições de nulidade do Despacho Decisório e não se verifica ocorrência de cerceamento do
direito de defesa; (b) motivada é a decisão que expressa a inexistência de direito creditório
disponível para fins de compensação; (c) a mera alegação da existência do crédito
desacompanhada de elementos cabais de sua prova não é suficiente para reformar a decisão não
homologatória de compensação.
Cientificada da decisão de 1a Instância, a Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 40 a 44, em que reitera e reforça as razões inaugurais de defesa, ressaltando a
necessidade de busca pela verdade material no âmbito do processo administrativo fiscal (PAF).
O recurso foi submetido a apreciação do CARF e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3302-008.027, de 29/01/2020, proferida pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara, da Terceira Seção de julgamento do CARF, que negou provimento ao
Recurso Voluntário apresentado, sob os seguintes fundamentos: (a) ultrapassada a fase
probatória (Manifestação de Inconformidade), permite-se que a Contribuinte, a partir do que foi
decidido ao seu desfavor pela DRJ, excepcione as regras gerais contidas no Decreto n. 70.235/72
e possa, extraordinariamente, trazer documentos em sede de Recurso Voluntário - que,
definitivamente, não é fase processual apta à produção de provas, razão pela qual a prova
realizada neste momento deve estar completa; (b) a diligência não se presta à

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.677 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.902867/2009-03

complementação de provas que poderiam e deveriam ter sido produzidas pelo contribuinte que
pleiteia o reconhecimento do direito ao crédito, sob a regra geral segundo a qual o ônus
probatório recai a quem alega; e (c) só é possível a retificação de um PER/DCOMP pelo sujeito
passivo no caso de se encontrar pendente de decisão administrativa.
Cientificada do Acórdão, a Contribuinte opôs os Embargos de declaração de fls.
144 a 151, sustentando que o Acórdão padece dos vícios de Omissão quanto à apreciação das
provas juntadas aos autos, em recurso voluntário e quanto à retificação de ofício da DCTF. Os
Embargos foram analisados e o Presidente da 2a Turma, em Despacho datado de 03/12/2020, às
fls. 175 a 176, rejeitou o recurso apresentado.
Da matéria submetida à CSRF
Regularmente cientificada do Acórdão no 3302-008.027, de 29/01/2020, e do
Despacho que rejeitou os Embargos, a Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 185 a
197, reiterado às fls. 260 a 273), apontando divergência jurisprudencial em relação às seguintes
matérias: (a) necessidade ou não de se buscar a verdade material no âmbito do Processo
Administrativo; e (b) possibilidade de retificação de ofício da DCTF. Objetivando comprovar a
divergência 1, indica como paradigma o Acórdão n. CSRF/03-04.371 e, para a divergência 2, o
Acórdão n. 1301-003.881.
No entanto, quando do Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, verificou-
se que, conforme Despacho do Presidente da 3a Câmara/3a Seção, de 01/03/2021 (fls. 344 a 351),
as divergências apontadas para ambas as matérias não restaram comprovadas. Quanto à
necessidade ou não de se buscar a verdade material no âmbito do Processo Administrativo, ante
a dissimilitude fática dos processos (recorrido e paradigma) impede-se que se certifique qualquer
divergência jurisprudencial. Já quanto a possibilidade de retificação de ofício da DCTF, matéria
da divergência 2, não foi tratada no voto condutor do recorrido (não foi prequestionada).
Cientificada do Despacho, a empresa apresentou Agravo (fls. 361 a 368),
requerendo o conhecimento das matérias pleiteadas. Destarte, confirmado o motivo apontado no
Despacho para a negativa de seguimento do Agravo quanto à matéria 2, o recurso foi
liminarmente rejeitado consoante previsto no § 3o do art. 71 do RICARF.
Quanto a matéria 1, referente à necessidade ou não de se buscar a verdade
material no âmbito do Processo Administrativo, concluiu-se, quando do Exame do Agravo, que o
colegiado recorrido, estivesse ele a examinar o caso julgado no paradigma, não teria admitido a
produção extemporânea da prova, pois lá nada foi sequer arguido quanto à impossibilidade de
sua apresentação junto com a Manifestação de Inconformidade. Já o colegiado que prolatou o
paradigma, por nada exigir para “legitimar” a aplicação do “princípio da verdade material”, teria
admitido o exame dos documentos juntados neste, e, até mesmo, determinado a realização de
diligência que se fizesse necessária a sua complementação. Entendeu pela ocorrência de
interpretação divergente da “legislação tributária” aqui concebida como a “aplicação do princípio
da verdade material”.
Isto posto, sobreveio o Despacho em Agravo - CSRF/3a Turma, de 25/05/2021, às
fls. 393 a 401, exarado pela Presidente da CSRF, que deu seguimento parcial do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte, apenas em relação à matéria 1 - necessidade ou não de se
buscar a verdade material no âmbito do Processo Administrativo.
A Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões às fls. 410 a 418, pugnando
para que seja negado provimento ao Recurso Especial, mantendo-se o Acórdão recorrido por
seus próprios fundamentos.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.677 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.902867/2009-03

Em 22/09/2022, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator
Do Conhecimento
O Recurso Especial do Contribuinte é tempestivo, conforme consta do Despacho
do Presidente da 3a Câmara/3a Seção, de 01/03/2021, exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a
Seção do CARF.
Cabe destacar, contudo, que o próprio registro do que seria a divergência na
admissibilidade e no agravo já denota que não se está a tratar dissidência hermenêutica de norma
especificamente determinada. Ao afirmar que a divergência se referiria à “necessidade ou não de
se buscar a verdade material no âmbito do Processo Administrativo”, está-se (a nosso ver,
equivocadamente), afirmando que um dos acórdãos (o paradigma) concluiu pela aplicação da
verdade material ao processo administrativo e o outro (o acórdão recorrido) dispôs que não se
aplica a verdade material ao processo administrativo.
Não se tem dúvidas de que a verdade material é aplicável ao processo
administrativo, e não se identifica em que local do acórdão recorrido se diga o contrário.
Admissibilidades dessa natureza até seriam compreensíveis no caso de dois
processos efetivamente semelhantes (muitas vezes de um mesmo sujeito passivo, ou ancorados
em uma mesma operação), em que colegiados distintos, avaliando os mesmos elementos fáticos,
chegassem a conclusões antagônicas.
Mas não é o que se vê no presente caso, em que o paradigma (Acórdão CSRF/03-
04.371, de 16/05/2005) acolhe Laudo Técnico trazido inauguralmente ao processo quando da
apresentação de recurso voluntário, reduzindo o valor tributável - Valor da Terra Nua - do
imóvel sob discussão a patamar inferior ao VTNm fixado pela SRF para o Município onde este
se localiza, o que foi suficiente (no entendimento daquele colegiado, para reverter o lançamento
sem sequer converter o julgamento em diligência ou devolver o processo à primeira instância,
que não analisou o documento).
O acórdão recorrido, por seu turno, não trata de lançamento, mas de pedido de
crédito pelo contribuinte, o que afeta substancialmente a distribuição da carga probatória. O
colegiado que proferiu o acórdão recorrido entendeu, de forma unânime, que “...a Recorrente
não trouxe com manifestação de inconformidade qualquer documento que pudesse ao menos ser
um indício das provas que ele pretenderia produzir, limitando-se a trazer PER/DCOMP e
DCTF”.
E segue o voto condutor do acórdão recorrido expressamente contemplando a
verdade material:
Não há dúvidas que a busca da verdade material é um princípio norteador do Processo
Administrativo fiscal. Contudo, ao lado dele, também de matiz constitucional está o princípio da
legalidade, que obriga a todos, especialmente à Administração pública, da qual este Colegiado
integra, a obediência as normas legais vigentes, merecendo destaque o Decreto 70.235 estabeleceu
o momento da prática dos atos, sob pena ainda de se atentar ainda contra outro princípio
constitucional, qual seja o da duração razoável do processo.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.677 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.902867/2009-03

(...)
É certo que este colegiado admite a juntada de provas em sede recursal, contudo apenas nos
casos, em que o despacho é eletrônico, e o Recorrente tenha demonstrado, na Impugnação,
ou Manifestação de Inconformidade, como é o caso, a impossibilidade de se trazer aquela
prova no momento oportuno (Impugnação ou Manifestação de Inconformidade), o que
definitivamente não ocorreu no caso concreto.
(...)
Ultrapassada esta primeira fase probatória, ou seja, satisfeita a regra do fumus boni iuris, permite-
se que a Recorrente, a partir do que foi decidido ao seu desfavor pela DRJ, excepcione as
regras gerais contidas no Dec. 70.235/72 e possa, extraordinariamente, trazer documentos
em sede de Recurso Voluntário que, definitivamente não é fase processual apta à produção de
provas, razão pela qual a prova realizada neste momento deve estar completa. Neste momento
é importante destacar que a diligência não se presta à complementação de provas que poderiam e
deveriam ter sido produzidas pelo contribuinte que pleiteia o reconhecimento do direito ao crédito,
segundo a regra geral segundo a qual o ônus probatório recai a quem alega. A diligência, pelo
contrário, serve para permitir que a Receita Federal do Brasil possa aferir a prova produzida pelo
contribuinte. (grifo nosso)
Assim, percebe-se que paradigma e acórdão recorrido não tratam de situações
similares. Um se refere a lançamento, e outro a pedido de crédito. Um se refere a prova trazida
em sede recursal completa, que sequer demandou diligência, e o outro de documentos
unanimemente entendidos como não completos, e que não comprovam o direito de crédito, não
servindo a diligência como instrumento de mero apoio probatório ao postulante ao crédito.
Com esses elementos, não é possível afirmar que o colegiado que proferiu o
paradigma decidiria de forma diversa se estivesse diante do caso narrado no acórdão recorrido.
Pelo contrário, ambas as decisões parecem alinhar-se no sentido de que até seria admissível
excepcionalmente a prova trazida em sede recursal, desde que conclusiva.
Portanto, resta claro que sob qualquer aspecto que se avalie a existência de
divergência de entendimentos, não houve efetiva demonstração de dissidência
jurisprudencial sobre uma mesma disposição normativa, pela ausência de similitude fática e
jurídica. Ausente, destarte, o atendimento de pressuposto essencial de admissibilidade.
Assim, cabe, no caso, o não conhecimento do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte.
Da conclusão
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.677 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.902867/2009-03

Declaração de Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco,

1.
Em que pese o como de costume bem fundado voto do Conselheiro
Rosaldo Trevisan, ouso dele discordar, pelos motivos a seguir expostos.
2.
Trata-se de pedido de compensação com crédito de COFINS (código
5960 – retenção sobre pagamentos de serviços), recolhido indevidamente, no montante original
de R$ 19.621,75, relativo ao período de apuração 12/2005, inserido em DARF na importância de
R$ 1.422.623,40 (vide Doc. 03 do Recurso Voluntário), devidamente declarado na DCTF do
período, cuja pretensão é a compensação do crédito com débitos decorrentes do mesmo tributo.
3.
O recolhimento indevido decorreu de cálculos e recolhimentos
equivocados de Cofins no valor de R$ 19.621,75, que, por um equívoco interno, a recorrente,
efetuou cálculo e retenção indevida da COFINS uma vez que referem-se a valores referem-se a
serviços realizados por prestadores, à época, isentos (pagamentos inferiores a R$ 5.000,00 e
empresas optantes pelo SIMPLES) por força do art. 31, §3o1 e do art. 32, inciso III,2 da Lei
10.833/2003. No despacho decisório, o referido pedido de compensação não foi homologado.
4.
Em que pese, como aponta o insigne relator, o paradigma (Acórdão
CSRF/03-04.371, de 16/05/2005) acolher Laudo Técnico trazido inauguralmente ao processo
quando da apresentação de recurso voluntário, reduzindo o valor tributável - Valor da Terra Nua
- do imóvel sob discussão a patamar inferior ao VTNm fixado pela SRF para o Município onde
este se localiza, o que foi suficiente (no entendimento daquele colegiado, para reverter o
lançamento sem sequer converter o julgamento em diligência ou devolver o processo à primeira
instância, que não analisou o documento), a questão central continua a ser o conhecimento de
provas extemporâneas.
5.
O Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento negou
seguimento ao recurso especial interposto sob o fundamento, que resta controverso, de ausência
de similitude fática entre a decisão recorrida e o paradigma de dissenso apresentado, nos
seguintes termos:
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há como extrair divergência
interpretativa a respeito da necessidade de aplicação do princípio da verdade material
ao processo administrativo fiscal. Constato que, ao menos em tese, as decisões
comungaram do entendimento de que se trata de princípio norteador do PAF. Mesmo
que assim não fosse, parece-me a dissimilitude fática dos processos impede que se
certifique qualquer divergência jurisprudencial, nos termos em que conceituada pelas
normas processuais. É que, enquanto a decisão recorrida foi proferida no âmbito de
um processo que versa sobre Declaração de Compensação, o Acórdão CSRF/03-
04.371 laborou em sede de processo de formalização da determinação e da exigência
de crédito tributário. E em se tratando de espécies díspares nos fatos embasadores da
questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e deduzir divergência.

6.
Neste sentido, insurgiu-se o conselheiro relator deste colegiado,
acompanhado pela maioria da turma, no sentido de que o acórdão recorrido, diferentemente do
paradigma apresentado, versa sobre pedido de crédito pelo contribuinte, “(...) o que afeta
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.677 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.902867/2009-03

substancialmente a distribuição da carga probatória”, o que o leva a concluir que “(...)
paradigma e acórdão recorrido não tratam de situações similares”.
7.
Está correta a percepção do voto sobre a distribuição do dever de
produzir prova, havendo assimetria na sua distribuição no caso de se tratar de compensação ou
lançamento, mas se equivoca quanto à conclusão sobre o exame de similaridade. Isto porque o
que se analisa, no cotejo entre decisão recorrida e acórdão paradigma, é justamente a aceitação
ou não da prova extemporânea, e não de seus efeitos.
8.
Assim, a prova quanto a um fato alegado terá implicações diferentes
para aquele que postula a cobrança do crédito tributário devido e não pago ou para aquele que
está a vindicar um crédito em seu favor com a finalidade de extinguir um débito, carga das
provas que se dessume da compreensão de que incumbe ao demandante a prova dos fatos
constitutivos de seu direito e ao demandado a existência de fatos modificativos, extintivos e
impeditivos do direito do autor. Mas falamos, aqui, a respeito de efeitos do conhecimento da
prova, e não do conhecimento da prova.
9.
O conhecimento da prova guarda substancial distância das
implicações ou desdobramentos decorrentes da valoração da prova conhecida (e da pesquisa
sobre como ela afetará um caso de lançamento ou de compensação), pois tal repercussão será
cogitada apenas durante a formação do juízo de mérito, ou seja, na etapa posterior à decisão pelo
conhecimento.
10.
Deve ser objeto da demonstração do dissenso jurisprudencial a
disposição diversa a partir dos mesmos argumentos. Assim, se o debate é o conhecimento da
prova extemporânea, o fundamento poderá ser a “verdade material”. Se a decisão em um caso foi
pela não aceitação da prova e em outro pela aceitação, está-se provada a dissidência entre as
turmas que tomaram dois caminhos diferentes entre as construções (possíveis) derivadas da
cognição.
11.
Aponta-se, por meio deste exemplo didático, a irrelevância do objeto
discutido, se a desconstituição de um lançamento ou se a homologação de uma compensação,
pois tais elementos são extrínsecos e estranhos à avaliação que deve ser feita neste primeiro
momento lógico. E, ainda que tivessem absolutamente qualquer relevância para a análise, é de
conhecimento geral se tratar de matéria rotineira das turmas ordinárias a flexibilização com
relação à apresentação de provas, seja em casos de lançamento ou de compensação, sendo tarefa
simplória ao aplicador encontrar tais acórdãos e constatar que está diante, de fato, de uma
desarmonia entre os entendimentos colegiados a respeito do tema.
12.
Pensar de maneira diversa seria não se vislumbrar dissenso entre duas
turmas que decidiram de maneira oposta a respeito de um determinado insumo na não-
cumulatividade das contribuições porque em um caso se versava sobre PIS e em outro sobre
Cofins, enquanto que a questão da aceitabilidade dos argumentos e das provas participa das
normas gerais de processo administrativo federal, não havendo qualquer relevância de tratar de
uma matéria aduaneira ou tributária, de uma contribuição social ou um imposto, e tanto
lançamento como compensação são duas expressões do crédito tributário. A discussão é
estritamente a mesma em todos os casos: a prova apresentada de maneira intempestiva deve ser
conhecida? A resposta é duplamente indiferente: ao objeto da demanda, aos efeitos desinentes da
cognição.
13.
O processo não pode ser utilizado como um escudo impeditivo do
debate, mas como um caminho para a resolução do mérito. Assim, não deve o julgador erguer
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.677 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.902867/2009-03

entraves e pretextos para impedir o acesso do administrado ao entendimento da Administração,
sobretudo diante de uma codificação processual que carrega consigo o princípio da primazia do
julgamento material e substantivo. A regra é a resolução do conflito de direito material, de modo
a se coarctar tanto quanto possível a chamada jurisprudência defensiva.
14.
O que se observa é a comprovação exaustiva do dissenso, da
discordância entre dois colegiados de uma mesma Corte Administrativa, uma vez que, em um
caso, nega-se a relativização da regra sobre o termo final para a apresentação de provas e, em
outro, flexibiliza-se o idêntico comando normativo. Esta é a questão, se a colocamos da maneira
simples como ela deva ser. Neste sentido, diga-se, a irreprochável asserção do conselheiro Júlio
César Alves Ramos no despacho em agravo, proferido em 25/05/2021:
“Dessa leitura não me parece possível concordar com o óbice apontado no despacho.
Com efeito, embora seja certo que a decisão recorrida labora em processo originado
por iniciativa do sujeito passivo, ao passo que o paradigma julgou lançamento de
crédito tributário, a redação do voto leva-me a crer que a única exceção que o relator
abre para aplicação do “princípio” é aquela por ele mesmo descrita: despacho
eletrônico que não oportuniza ao interessado suficiente informação para que ele
produz a prova necessária de seu direito. E, ainda assim, isso precisa ser arguido na
manifestação de inconformidade.
Ademais, sendo certo que despacho decisório, eletrônico ou não, é próprio de
processos envolvendo Perdcomp, e não se aplica, ao menos como regra, a autos de
infração, a exceção acima não se aplica a lançamentos de crédito tributário. Para estes,
ao que entendi, somente se poderia admitir a juntada de documentos na fase recursal
quando comprovada a impossibilidade de fazê-lo “no momento processual
apropriado” a teor do art. 16 do PAF.
Como sabemos todos, por “aplicação do princípio da verdade material” o que se
postula é que se “supere” a letra do art. 16 do PAF e se permita a juntada de
documentos a qualquer tempo e mesmo sem o cumprimento de alguma das exceções
expressamente enumeradas no seu parágrafo 4o. E foi isso exatamente o que foi aqui
postulado pelo recorrente e negado pelo colegiado.
De outra banda, o paradigma, embora cuide de processo envolvendo lançamento de
crédito tributário, afirma e enfatiza a necessidade de se aplicar o “princípio”, a isso
não impondo qualquer condição (...).
Do exposto, concluo que o colegiado recorrido, estivesse ele a examinar o caso
julgado no paradigma, não teria admitido a produção extemporânea da prova,
pois lá nada foi sequer arguido quanto à impossibilidade de sua apresentação
junto com a impugnação. Já o colegiado que prolatou o paradigma, por nada
exigir para “legitimar” a aplicação do “princípio”, teria admitido o exame dos
documentos juntados neste, e, até mesmo, determinado a realização de diligência
que se fizesse necessária a sua complementação.
Repita-se que neste último sequer se perquiriu se a “prova” (laudo pericial) não
poderia ter sido apresentada já no momento da impugnação. Visível, pois, a ocorrência
de interpretação divergente da “legislação tributária” aqui concebida como a
“aplicação do princípio da verdade material”. Constata-se, ante o exposto, a presença
dos pressupostos de conhecimento do agravo e a necessidade de parcial reforma do
despacho questionado” – (seleção e grifos nossos).

Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.677 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.902867/2009-03

15.
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso especial interposto pela
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
Fl. 430
DF CARF MF
Original